Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE NO DECAIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, julgada parcialmente procedente, com imposição de condenação recíproca às partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Recurso interposto pela parte autora visando à exclusão da sucumbência parcial que lhe foi imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da distribuição do ônus da sucumbência à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante do êxito obtido pela parte autora nos pedidos formulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na distribuição do ônus sucumbencial, deve-se observar a quantidade de pedidos requeridos e o decaimento das partes em relação a cada pedido, e não apenas os valores atribuídos.
4. A parte autora obteve êxito integral no pedido de rescisão contratual e despejo, bem como na cobrança dos aluguéis, encargos e multa contratual, tendo decaído apenas quanto aos honorários advocatícios convencionais.
5. O pedido de abatimento da caução, incluído em emenda à inicial, já constava na planilha de débitos antes da citação, não havendo sucumbência nesse ponto.
6. O pedido de indenização por danos ao imóvel foi considerado superveniente e não apreciado por ausência de ação própria, não configurando sucumbência.
7. Reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 62, inc. II, “d”. CPC, art. 85, §2o, art. 86, caput e p.u., art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711986-43.2018.8.07.0020, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 24.02.2023. TJDFT, APC 0724835-02.2024.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 04.09.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.152.070/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 07.12.2022. TJDFT, APC 0703214-56.2023.8.07.0009, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 16.09.2025.